Tribunal: STF
Processo: ARE 1412146
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO AO APELO PREJUDICADO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. SERVIÇO DE PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS.PREVISÃO EDITALÍCIA DE DEMOLIÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS 2, PARA OPERACIONALIZAR A ATUAÇÃO DO TERMINAL DE PASSEIROS 1. PROVIDÊNCIA IMPLEMENTADAPOR CONCESSIONÁRIA ANTERIOR. DEMOLIÇÃO DO TERMINAL 2 ANTES DA ASSUNÇÃO DO CONTRATO PELA CONCESSIONÁRIA APELADA. CLÁUSULAS DO EDITAL SUPERADA. ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS DE FORMA EQUITATIVA. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação não pode ser conhecido quando não é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição emapartado, com requerimento específico dirigido ao relator da apelação (art. 1.012, §§ 3º e 4º, CPC), além de já estar prejudicado, em face do julgamento do recurso. 2. O entendimento do STJ é no sentido da possibilidade de controle pelo Poder Judiciário de atos administrativos, com o fim de averiguar as ilegalidades neles contidas. Não caracteriza, assim, ingerência do referido Poder, tampouco violação ao mérito administrativo ou ao princípio da separação dos poderes. 3. Em face do já consolidado entendimento jurisprudencial pátrio, não viola o princípio da fundamentação das decisões judiciais o Julgador que acolhe, como suas razões, os fundamentos da própria sentença recorrida ou o parecer do Ministério Público, consoante o parágrafo único do art. 210 doRegimento Interno deste Tribunal. 4. Na hipótese, constitui fato incontroverso, admitido pelos próprios réus, em suas contestações, que o Terminal 2 já havia sido demolido totalmente, antes de a empresa/Apelada ter iniciado a sua operação, pois a execução de sentença da Ação Civil Pública nº 200805053306 ocorreu anteriormente à finalização do procedimento licitatório, para a concessão do serviço público de transporte coletivo de passageiros, objeto do edital de concorrência pública nº 008/2010-CMTT. 5. Comprovada a ilegalidade da multa aplicada em desfavor da Apelada , visto que não há possibilidade jurídica de se exigir um projeto previsto em cláusulaseditalícias, as quais já estavam esvaziadas, impõe-se a declaração de nulidade do Auto de Penalidade001/2017 e Auto de Infração 005/2017, por estarem eivados de ilegalidade, motivados em cláusulas já superadas, ou seja, em providências já implementadas anteriormente à assunção do objeto contratual pela Apelada. 6. Para fins de prequestionamento, basta que a decisão adote fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes. 7. Em razão dos desprovimentos dos recursos, majora-se os honorários advocatícios, fixados de forma equitativa, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, para R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), atento ao §11 do artigo supra citado. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Como visto, cinge-se a lide acerca da discussão sobre a legitimidade daexigência de projeto previsto no edital de concorrência pública, para a concessão doserviço de transporte coletivo de Anápolis, por ter entendido, os Réus/Apelantes, quenão houve o cumprimento pela Autora/Apelada, o que culminou com a aplicação demulta administrativa, no âmbito do auto de infração 005/17 e auto de penalidade001/17.



    Com efeito, as cláusulas 3.2 e 3.3 da Seção 9 do Anexo I do Edital deConcorrência Pública 008/2010-CMTT, assim previu:



    (...)



    A insurgência recursal foi enfrentada com propriedade pelo Ministério Públicode 1º e 2º grau, posicionando-se o parquet, em seus judiciosos pareceres, de formasuficiente e escorreita, para por fim à controvérsia apresentada, inclusive, adoto-os como razões de decidir, os quais passam a fazer parte integrante deste voto, consoante o disposto no parágrafo único do artigo 210, do RITJ-GO.



    (...)



    Assim, pelas razões alinhavadas, conclui-se que o Auto de Penalidade001/2017 e o Auto de Infração 005/2017, encontram-se eivados de ilegalidade, porestarem motivados em cláusulas previstas no edital já superadas, ou seja, emprovidências já implementadas anteriormente à assunção do objeto contratual pelaApelada.



    Ressalto, ainda, que inexiste ilegalidade por parte do Poder Judiciário aointerferir no caso em apreço, porquanto não foi avaliada questão administrativameramente meritória, mas, sim, aspectos quanto à legalidade do processo administrativo, a qual pode ser avaliada pelo judiciário a qualquer momento, em obediência ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, previsto no inciso XXXV, do artigo 5º, da CF/1988.



    Logo, a sentença imerece reparos, devendo ser mantida incólume."



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente